Tribunal: TJMT
Processo: 1010158-35.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010158-35.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SUPERMIX CONCRETO S/A - CNPJ: 34.230.979/0044-46 (EMBARGADO), JULIANA CARVALHO MOL - CPF: 028.330.226-70 (ADVOGADO), FABIO PACHECO BERNARDES COSTA - CPF: 070.138.666-52 (ADVOGADO), GUSTAVO FERREIRA - CPF: 089.532.846-19 (ADVOGADO), DANILO FERNANDEZ MIRANDA - CPF: 875.151.136-34 (ADVOGADO), JUVENTINO DIAS NETO - CPF: 010.937.706-00 (EMBARGADO), EDISON DIAS FILHO - CPF: 222.901.686-53 (EMBARGADO), ROBERTO RESTITUTO MANUEL DE LA CARIDAD PEREZ ONDARSE - CPF: 042.088.548-04 (EMBARGADO), JOAO BOSCO DE CARVALHO MOL - CPF: 014.642.486-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vícios. Contradição externa não configura vício sanável. Divergência jurisprudencial invocada com base em julgado isolado.
Distinguishing
inaplicável. Mero inconformismo. Embargos rejeitados
.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa na execução fiscal extinta em razão do cancelamento da CDA, decorrente da procedência dos embargos à execução.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão qualificada ao não considerar
precedente
da mesma Câmara Julgadora (Apelação Cível no 0010173-58.2015.8.11.0040); (
ii
) verificar se há contradição
externa entre o julgado embargado e a jurisprudência do órgão fracionário; (
iii
) examinar se é cabível a realização de
distinguishing
nos termos do art. 489, § 1o, VI, do CPC.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado ou entre o julgado e precedentes externos.

5. A divergência pontual entre julgados do mesmo órgão fracionário não caracteriza omissão ou contradição sanável por embargos de declaração, especialmente quando fundada em um único julgado invocado como paradigma.

6. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os fundamentos relevantes, realizando o
distinguishing
entre o caso concreto e o precedente do STJ invocado pelo recorrente, não havendo omissão a ser sanada.

7. O dever de uniformização da jurisprudência previsto no art. 926 do CPC não transforma um único julgado em precedente vinculante, nem autoriza a via dos embargos de declaração para discutir eventuais divergências interpretativas.

IV.
Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, §§ 3o e 8o; 489, § 1o, IV e VI; 926; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
na SLS n. 3.294/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial,
DJe
14.2.2024; STJ,
REsp
1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
22.8.2013; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
na
Rcl
n. 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção,
DJe
24.4.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para fornecimento da fórmula alimentar
Aptamil

Pepti
, em
regime de responsabilidade solidária entre Estado e Município de Alta Floresta.

O acórdão embargado, ao negar provimento ao agravo de instrumento, não conheceu das preliminares de inépcia da inicial e de incompetência da Justiça Estadual por configurarem supressão de instância, e, no mérito, manteve a tutela de urgência deferida em favor de
criança,
lactente
, diagnosticada
com intolerância à lactose (CID E73.9) e quadro de risco nutricional.

Em suas razões, o embargante alega omissão no acórdão, sustentando que não houve manifestação sobre o direcionamento da responsabilidade conforme o Tema 793 do STF. Argumenta que, nos termos dos
arts
. 17 e 18 da Lei no 8.080/1990, compete primariamente ao Município a execução dos serviços e ações de saúde relativos à nutrição e alimentação, cabendo ao Estado atuação supletiva e de apoio técnico-financeiro.

Sustenta que a decisão embargada
silenciou
quanto aos argumentos relativos à competência material do Município para a execução primária da obrigação de dispensação de fórmulas alimentares e suplementos nutricionais, em afronta ao disposto no art. 489, § 1o, IV, do CPC, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Requer o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com o reconhecimento expresso de que a obrigação de dispensação da fórmula alimentar deve ser direcionada ao Município, nos termos das regras de competência do SUS.

Em contrarrazões, a parte embargada requerer o não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

Da inexistência de contradição – a contradição deve ser interna ao julgado

O embargante sustenta a existência de contradição entre o
acórdão
embargado e o entendimento fixado na Apelação Cível no 0010173-
58.2015.8.11.0040, invocando violação aos deveres de estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência previstos no art. 926 do CPC.

A tese não merece acolhida.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado.

Nesse sentido
:

“
Conforme o entendimento assentado pelo STJ, apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza a oposição de Embargos de Declaração. Precedentes:
EDcl
no
AgInt
no RHC 83.405/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
19.2.2018;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.114.315/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
23.2.2018;
EDcl
no
AgRg
no MS 22.378/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção,
DJe
19.12.2017;
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1.012.460/PB, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
4.12.2017.
" (
EDcl
no
RE 1.704.064
,
Rel. Min. Herman Benjamin, j.

6.11.2018
)

E ainda:

"A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado." (
REsp
1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
de 22/8/2013)

No caso dos autos, o acórdão embargado não apresenta qualquer contradição interna. Ao contrário, seus fundamentos são coerentes com a conclusão alcançada: reconheceu-se a existência de proveito econômico mensurável (valor integral da dívida que deixou de ser exigida em razão do cancelamento definitivo da CDA), aplicando-se corretamente os percentuais do art. 85, § 3o, do CPC, em consonância com o Tema 1.076 do STJ.

O que o embargante aponta como "contradição" é, na verdade, divergência entre o acórdão embargado e outro julgado desta Câmara. Todavia, essa suposta divergência externa não configura vício passível de correção por embargos de declaração, porquanto os
aclaratórios
não se prestam a uniformizar a jurisprudência ou corrigir divergências interpretativas entre julgados distintos.

Da inexistência de omissão qualificada

O embargante alega omissão qualificada, sustentando que o acórdão deixou de considerar
precedente
desta Câmara, consubstanciado na Apelação Cível no 0010173-58.2015.8.11.0040.

A alegação não procede.

Primeiramente, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Conforme entendimento consolidado do STJ, o dever de fundamentação exauriente, previsto no art. 489, § 1o, IV, do CPC, não impõe ao tribunal o acatamento das alegações de interesse do embargante, sendo incabível considerar omisso o texto decisório em que não se reproduziu, exatamente porque não se acolheu, a interpretação de normas legais e de precedentes defendida pela parte.

Ademais, o acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive realizando o
distinguishing
entre o caso concreto e o precedente do STJ invocado pelo próprio Estado (
AgInt
no
REsp
2172681/MT), demonstrando
por que
as situações fáticas eram distintas.

Por outro lado, o julgado invocado como paradigma (Apelação Cível no 0010173-58.2015.8.11.0040) não constitui precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927 do CPC. Um único julgado, ainda que proferido pelo mesmo órgão fracionário, não é suficiente para caracterizar jurisprudência dominante vinculante, especialmente quando sequer foi suscitado nas razões de apelação para análise prévia pelo órgão julgador.

Da inaplicabilidade do
distinguishing
requerido

O embargante requer, subsidiariamente, a realização de
distinguishing
em relação ao paradigma invocado, nos termos do art. 489, § 1o, VI, do CPC.

O pedido não prospera.

O art. 489, § 1o, VI, do CPC estabelece que não se considera fundamentada a decisão que "
deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
".

Todavia, o dispositivo exige que o precedente invocado seja efetivamente aplicável ao caso, o que pressupõe que se trate de súmula, jurisprudência consolidada ou precedente vinculante. Um único julgado isolado do mesmo órgão fracionário, que sequer foi citado nas razões de apelação, não se enquadra nessas categorias.

Ademais, o acórdão embargado efetivamente realizou
distinguishing
em relação ao precedente do STJ invocado pelo Estado (
AgInt
no
REsp
2172681/MT), demonstrando que naquele caso a execução fiscal foi extinta sem discussão sobre a existência do crédito tributário, que permaneceu íntegro e foi objeto de ação conexa, enquanto no presente caso houve reconhecimento judicial definitivo da inexistência do crédito tributário com anulação da CDA.

Quanto ao paradigma desta Câmara (Apelação Cível no 0010173-58.2015.8.11.0040), eventual distinção fática entre os casos pode justificar a adoção de soluções jurídicas diferentes, sem que isso caracterize
violação aos deveres de coerência e integridade. A evolução do entendimento jurisprudencial é admissível, desde que devidamente fundamentada e justificada pelas peculiaridades do caso concreto, não violando, por si só, o dever de uniformização previsto no art. 926 do CPC.

Em verdade, o que se constata é que o embargante está inconformado com o resultado do julgamento e pretende rediscutir o mérito da causa através de via recursal inadequada.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios específicos que comprometam sua clareza, coerência ou completude. A mera pretensão de rediscutir o mérito do julgado não autoriza o manejo dos
aclaratórios
, ainda que sob a roupagem de omissão ou contradição.

Do prequestionamento

Quanto ao pedido de prequestionamento, registro que a jurisprudência admite o prequestionamento implícito, não sendo necessária a menção expressa de cada dispositivo legal. O que se exige é que a questão constitucional ou legal tenha sido efetivamente debatida e decidida pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado apreciou exaustivamente as questões relativas aos critérios de fixação de honorários advocatícios, à aplicação do Tema 1.076 do STJ, à distinção entre proveito econômico mensurável e inestimável, e ao princípio da causalidade. Inexiste, portanto, omissão a ser sanada para fins de prequestionamento.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026